Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-39.2018.8.11.0017
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000582-39.2018.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMERIO LUIS NOGUEIRA MOTA - CPF: 604.600.671-68 (RECORRENTE), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), KAMILLA COSTA DA MOTA SOARES - CPF: 022.040.711-88 (ADVOGADO), ADAIR ALMEIDA MAIA - CPF: 040.136.031-87 (RECORRIDO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000582-39.2018.8.11.0017

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Osmério Luiz Nogueira Mota

Recorrido(s):

Adair Almeida Maia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO EMBARGANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE A INTIMAÇÃO PARA O ATO NÃO FOI PUBLICADA NO DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL (DJE). INTIMAÇÃO EFETUADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extintos os Embargos à Execução pelo fato de o Embargante não ter comparecido na audiência de conciliação, sob a alegação de não ter sido intimado do ato processual.

2. Os autos dos Embargos à Execução foram migrados para o sistema PJE em 16/10/2021. Em 12/08/2022 foi proferida decisão determinando que fosse designada nova data para realização da audiência de conciliação. Em 13/12/2022 foi efetuada intimação por meio eletrônico, para as partes comparecem a audiência designada para o dia 28/02/2023, às 15hs, o sistema registrou ciência, em 15/12/2022. Realizada a audiência, o Embargante não compareceu, razão pela qual houve a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Nas razões recursais, o recorrente alega que não houve a publicação da intimação no DJE, da designação da audiência de conciliação do dia 28/02/2023, razão pela qual a sentença que julgou extinto os Embargos do Devedor deve ser declarada nula.

4. Porém, ao contrário do que alega o Recorrente, houve sim a intimação dos advogados das partes por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional – DJEN, como abaixo se vê, onde constam todos os dados:

Processo 0000582-39.2018.8.11.0017

Órgão:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Data de envio:
13/12/2022

Data de disponibilização:
14/12/2022

Tipo de comunicação:
Intimação

Meio:
Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Inteiro teor:
Clique aqui

Parte(s) -
OSMERIO LUIS NOGUEIRA MOTA

Advogado(s) -
ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - OAB MT-23288-O

Órgão:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Data de envio:
13/12/2022

Data de disponibilização:
14/12/2022

Tipo de comunicação:
Intimação

Meio:
Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Inteiro teor:
Clique aqui

Parte(s) -
ADAIR ALMEIDA MAIA

Advogado(s) -
AFONSO SUEKI MIYAMOTO - OAB MT-6443-A

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: São Félix do Araguaia Data: 28/02/2023 Hora: 15:00(MT) LINK DE ACESSO À SALA DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA PELO SISTEMA MICROSOFT TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwMTM4ZmItMTk5Ni00YzBiLWFkZGYtNmRhMmExMmUzYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22cec51f11-b34e-4f85-914d-566b14f4d3b4%22%7d ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo processante, por meio de petição, com 05 (cinco) dias de antecedência, contados da data da audiência, para fins de avaliação judicial. 2. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.994/2020). 3. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. S FÉLIX ARAGUAIA, 13 de dezembro de 2022. (Assinado Digitalmente) LUCIMAR FRANCISCA ROSA COSTA Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.o DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.a não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução no 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

PROCESSO n. 0000582-39.2018.8.11.0017 POLO ATIVO:OSMERIO LUIS NOGUEIRA MOTA ADVOGADO: DR. AFONSO SUEKI MIYAMOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILLA COSTA DA MOTA SOARES AMORIM, ANTONIO FILHO SOUSA MENDES POLO PASSIVO: ADAIR ALMEIDA MAIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte ATIVA acima qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: São Félix do Araguai Data: 28/02/2023 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, TELEFONE: (66)3522-1148, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000. LINKA DA AUDIÊNCIA https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwMTM4ZmItMTk5Ni00YzBiLWFkZGYtNmRhMmExMmUzYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22cec51f11-b34e-4f85-914d-566b14f4d3b4%22%7d 13 de dezembro de 2022 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

5. Deve ser ressaltado que se for clicado no campo (INTEIRO TEOR: CLIQUE AQUI) aparece a imagem da intimação expedida nestes autos, como abaixo se visualiza:

6.
Ao tratar das intimações processuais em seus artigos 270 e 272, o Código de Processo Civil estabelece que, sempre que possível, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, na forma da Lei, e em caso de impossibilidade, consideram-se aquelas realizadas via publicação dos atos no órgão oficial, in verbis:

“
Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”.

7. A Portaria no 161/2017-PRES, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinou e, seu art. 1o que as intimações dos atos processuais, de feitos que tramitam no PJE, fossem efetuadas por meio do DJe, in verbis:

“Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico – Pje seja realizada por meio de Publicação no Diário da Justiça Eletrônico – Dje”.

8. A Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12/04/2018, que regulamenta o processo eletrônico, ao trata da comunicação dos Atos Processuais e da contagem do prazo processual, dispõe:

“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.

§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC;

II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;

IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

9. E a Resolução TJMT/OE no 05, de 18/05/2022, que regulamenta a publicação dos atos judiciais através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera a Resolução n. 02/2007/OE que instituiu o DJE-MT, dispõe:

“Art. 1o Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo.

Parágrafo único. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional substituirá o Diário de Justiça Eletrônico – DJe quanto à publicação dos atos judiciais emitidos no sistema PJe.

Art. 2o O Diário de Justiça Eletrônico Nacional estará disponível no sítio do Conselho Nacional de Justiça, na rede mundial de computadores.

10.
A intimação dos atos oficiais por meio do Diário
de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é válida. Não há como reconhecer que não houve
intimação das partes da designação da audiência que o Embargante e seu patrono deixaram de comparecer.

11. A sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024